Tribunal: TJBA
Processo: 8007564-07.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007564-07.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANEY PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HAMILTON GONCALVES SILVEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS EM PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cancelamento de serviço, cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor em face de operadora de telefonia. A sentença reconheceu a legitimidade das cobranças impugnadas, entendeu inexistente falha na prestação do serviço e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de serviços digitais discriminados na fatura do plano "Vivo Controle", contratados de forma unitária ou em pacote, configura cobrança indevida, passível de repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a hipossuficiência do autor e a relação de consumo.
4. Compete ao réu demonstrar a existência do vínculo contratual, por se tratar de negativa de contratação pelo autor.

5. A operadora apresentou termo de adesão e faturas que comprovam a inclusão dos serviços no pacote contratado, sem majoração do valor global.

6. A discriminação dos valores na fatura, por si só, não constitui prática abusiva nem caracteriza venda casada, mas atende ao princípio da transparência.

7. O consumidor não comprovou alteração contratual posterior, inclusão unilateral de novos serviços ou aumento indevido da cobrança.

8. Ausente prova de cobrança indevida ou lesão anímica relevante, é incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão de serviços digitais no plano ‘Vivo Controle’, com discriminação dos valores em fatura e sem aumento do valor final contratado, não configura cobrança indevida nem prática abusiva. 2. A ausência de comprovação de alteração contratual posterior ou de cobrança superior ao valor pactuado afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJBA, Apelação 8001672-26.2021.8.05.0172, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, Apelação 8007591-87.2023.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação 8000406-33.2023.8.05.0172, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007564-07.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante SILVANEY PEREIRA DOS SANTOS e como apelada TELEFONICA BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator